Tribunal: TJDFT
Processo: 0715540-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715540-72.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KLEBER FARIAS PINTO, ANA MARIA CASTELAR DE NEGREIROS SAYAO LOBATO E FARIAS PINTO RECORRIDO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., BRADESCO SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO POR ADESÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. CONTRATANTES COM MAIS DE 59 ANOS DE IDADE. ALÍQUOTAS DE REAJUSTES PREVIAMENTE ESTIPULADAS. TEMAS 952 E 1.016. STJ. APLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADES. NÃO CABIMENTO. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Devidamente intimados a se pronunciarem sobre a decisão que dispensou a produção de provas, os apelantes declinaram expressamente seu desinteresse em se manifestar, razão pela qual os autos foram conclusos para a fase sentencial, já que a decisão foi alcançada pela preclusão. 1.1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. O plano de saúde foi contratado na modalidade coletiva, cujo reajuste é feito com base na livre negociação entre as partes contratantes, cabendo à Agência Nacional de Saúde Suplementar tão somente monitorar esses reajustes, mas não definir um índice como teto. 2.2. Ademais, tendo a parte aderido ao seguro coletivo, inviável a vinculação às regras inerentes aos planos individuais, sob pena de desvirtuamento do pacto. 3. O reajuste financeiro, ou anual, previsto contratualmente, tem por objetivo a garantia da recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e possibilitar a continuidade e a qualidade do atendimento dos serviços médicos, hospitalares e laboratoriais disponibilizados no plano de saúde, sendo considerado no cálculo a maior longevidade da população, a ampliação de coberturas, a incorporação de novas tecnologias, a maior utilização dos serviços disponibilizados e a variação dos custos com assistência médico-hospitalar. 4. Mesmo não sendo vedada a previsão de reajustes das mensalidades do plano de saúde a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro, haveria de ser considerado abusivo o aumento se não fosse o devido detalhamento exposto pela operadora e seguradora ao consumidor, acerca dos critérios adotados na adequação dos valores, o que fulminaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4.1. Nesse contexto, os reajustes aplicados pela seguradora de saúde observam o entabulado, a legislação e as normas administrativas da ANS, não se mostrando abusivos ou ilícitos. 5. Fosse a hipótese de ser reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora do plano de saúde, deveria ser realizada perícia na fase de liquidação de sentença, conforme determina o REsp 1.568.244/RJ, sendo vedado ao julgador impor, de ofício, o afastamento e a substituição do percentual aplicado. 5.1. Com o entendimento vinculado do STJ, a tese firmada no julgamento do REsp n.o 1.568.24/RJ, também sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 952), são aplicáveis aos contratos de plano de saúde coletivos. 6. Não sendo constatada a abusividade nas cobranças, não se vislumbra má-fé na conduta, sendo, portanto, incabível a pretensa restituição de indébito. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e III, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 369, 373, inciso I, e 1.009, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência de cerceamento de defesa in casu, vez que não foi concedida oportunidade de produção de prova no juízo de primeiro grau. Afirmam a ausência de preclusão, tendo em vista o julgamento antecipado da lide; c) artigo 6o, incisos III, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a obrigação das recorridas de fornecer informações adequadas e claras, com base em dados concretos, sobre os reajustes aplicados às mensalidades do plano de saúde, a fim de possibilitar a apuração da necessidade e adequação ao contrato estabelecido entre as partes. Requerem a readequação dos ônus da sucumbência. Em contrarrazões, a recorrida QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53701-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos II e III, 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante a apontada afronta aos artigos 369, 373, inciso I, e 1.009, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: "Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso dos autos” (AgInt no AREsp n. 1.109.764/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 11/3/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Demais disso, o recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 6o, incisos III, IV e V, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as partes recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Quanto ao pedido de readequação dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro, por fim, o pedido de publicação formulado em contrarrazões, tendo em vista o convênio firmado pela recorrida QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002